Tribunal: TJMT
Processo: 1027347-08.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027347-08.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE BORGES BIANCHI - CPF: 108.521.989-57 (ADVOGADO), OLINDA CAETANO DE AGUIAR - CPF: 616.911.009-00 (AGRAVANTE), MARCOLIN CAETANO DA FONSECA - CPF: 029.910.899-62 (AGRAVADO), ADRIANA CRISTINA GARCIA GUIRAO - CPF: 033.147.539-18 (AGRAVADO), MARIA CAETANO DA FONSECA GALVAO - CPF: 667.190.549-53 (AGRAVADO), CELSO GALVAO - CPF: 747.874.469-91 (AGRAVADO), LUZIA CAETANO DA FONSECA - CPF: 022.158.559-16 (AGRAVADO), MARLI CAETANO DA FONSECA DUMINELLI - CPF: 021.378.969-82 (AGRAVADO), JAIME DUMINELLI - CPF: 732.270.309-00 (AGRAVADO), SUZANA CAETANO DA FONSECA PAVIN - CPF: 044.699.699-82 (AGRAVADO), APARECIDA CAETANO FONSECA DA SILVA - CPF: 856.375.809-87 (AGRAVADO), ERIELI CAETANO DA SILVA - CPF: 043.985.851-84 (AGRAVADO), ERICA CAETANO DA SILVA - CPF: 036.658.321-28 (AGRAVADO), JOSE DE OLIVEIRA FORTES FILHO - CPF: 094.557.918-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO E ABANDONO DO IMÓVEL. DEMONSTRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO PARA PURGAR A MORA REALIZADA POR INTERPELAÇÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO COMPROVADO. DESPEJO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1- O despejo deve ser deferido em casos de não pagamento e por abandono do local, nos termos do art. 32, III e VI do Decreto nº 59.566/66, o que, até o momento, está demonstrado nos autos.

2- A intimação/notificação para purga da mora foi feita judicialmente e até o momento não se tem notícia de cumprimento do contrato, de modo que não há motivos para se novar o prazo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1027347-08.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: OLINDA CAETANO DE AGUIAR

AGRAVADO: MARCOLIN CAETANO DA FONSECA, ADRIANA CRISTINA GARCIA GUIRAO, MARIA CAETANO DA FONSECA GALVAO, CELSO GALVAO, LUZIA CAETANO DA FONSECA, MARLI CAETANO DA FONSECA DUMINELLI, JAIME DUMINELLI, SUZANA CAETANO DA FONSECA PAVIN, APARECIDA CAETANO FONSECA DA SILVA, ERIELI CAETANO DA SILVA, ERICA CAETANO DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
OLINDA CAETANO DE AGUIAR
contra decisão em Ação De Despejo Por Falta De Pagamento - Rescisão Contratual Com Pedido De Tutela De Urgência Nº. 1009623-76.2023.8.11.0004, 1ª Vara Cível De Barra Do Garças/MT, em que se deferiu despejo.

A agravante afirma que “
a decisão deixou de fixar prazo, injustificadamente, para a agravante purgar a mora, razão pela qual a liminar concedida deve ser cassada, concedendo a agravante o prazo para purgação da mora previsto na legislação pertinente
”.

Aduz que “
pelo disposto no art. 32, III, parágrafo único do Decreto nº 59.566/66 [...], é defeso ao arrendatário evitar o despejo requerendo ao juiz o prazo de até 30 dias para purgar a mora, depositando o valor devido e seus acréscimos
.”

Diz que “
não houve abandono do cultivo, conforme amplamente demonstrado acima. Não há evidência inequívoca de abandono, constando dos autos meras fotografias de áreas esparsas da propriedade com ínfima quantidade de mato
.”

Requer o deferimento de liminar e, no final, o provimento, reformando o deferimento do despejo e concedendo prazo para purgar mora (id. 191060687).

A liminar foi deferida em parte (id. 191260691).

Embargos opostos pelos ora agravados que foram acolhidos, revogando-se a liminar (id. 195094158).

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas (id. 195143196).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
OLINDA CAETANO DE AGUIAR
contra decisão em Ação De Despejo Por Falta De Pagamento - Rescisão Contratual Com Pedido De Tutela De Urgência Nº. 1009623-76.2023.8.11.0004, 1ª Vara Cível De Barra Do Garças/MT, em que se deferiu despejo.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos.

1. Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento e rescisão de contrato de arrendamento ajuizada por MARCOLIN CAETANO DA FONSECA, ADRIANA CRISTINA GARCIA GUIRÃO DA FONSECA, MARIA CAETANO DA FONSECA GALVÃO, CELSON GALVÃO, MARLI CAETANO DA FONSECA DUMINELLI, JAIME DUMINELLI, LUZIA CAETANO DA FONSECA, SUZANA CAETANO DA FONSECA PAVIN, APARECIDA CAETANO FONSECA DA SILVA, ERIELI CAETANO DA SILVA e ERICA CAETANO DA SILVA em face de OLINDA CAETANO DE AGUIAR, tendo como objeto dois contratos de arrendamento: o primeiro firmado entre Marcolin, Adriana e Olinda, em 01/07/2017, referente à área de 80 hectares da matrícula n. 46.744, do CRI de Barra do Garças; o segundo firmado entre Antônio Caetano da Fonseca (falecido), Maria Bernardino da Fonseca e Olinda, em 01/07/2017, referente à área de 720 hectares da matrícula n. 46.743, do CRI de Barra do Garças. Registra que com o falecimento do senhor Antônio todos os autores herdeiros passaram a ter amplos direitos sobre o imóvel 46.743.

2. A parte autora alega que a requerida abandonou a terra e não introduziu plantio das safras de 2021/2022 e 2022/2023, bem como não adimpliu com o pagamento do arrendamento da safra de 2022/2023, cujo vencimento se deu em 30/04/2023. Diante desse fato, a requerida foi notificada para purgar a mora por meio da ação de notificação judicial n. 1004976-38.2023.8.11.0004, levada a efeito em 28/07/2023, e também por meio de correspondência enviada pelo correio e recebida em 27/06/2023. Contudo, afirma que a requerida não quitou os valores. Por tais motivos, requer seja liminarmente deferido o despejo da requerida. No mérito, requer a rescisão dos contratos de arrendamentos em razão do inadimplemento.

3. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

4. Tratando-se de arrendamento rural, o Estatuto da Terra prevê hipóteses de concessão de despejo (art. 32, do Decreto n. 59.566/66). Dito isso, observa-se que o Estatuto não dispõe sobre a concessão de despejo na forma liminar. Certo que as exigências previstas na norma acima descrita devem ser analisadas em correlação com os requisitos estabelecidos no Código de Processo Civil, como condicionantes ao deferimento da tutela de urgência. Assim, para o deferimento da tutela de urgência exige-se (art.300, CPC/2015): i) elementos que evidenciem a probabilidade do direito; e ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

5. Sobre as disposições do art. 32 do Decreto nº 59.566/66, as hipóteses de despejo nos contratos de arrendamento são as seguintes:

“Art 32. Só será concedido o despejo nos seguintes casos:

I - Término do prazo contratual ou de sua renovação;

II - Se o arrendatário subarrendar, ceder ou emprestar o imóvel rural, no todo ou em parte, sem o prévio e expresso consentimento do arrendador;

III - Se o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado;

IV - Dano causado à gleba arrendada ou ás colheitas, provado o dolo ou culpa do arrendatário;

V - se o arrendatário mudar a destinação do imóvel rural;

VI - Abandono total ou parcial do cultivo;

VII - Inobservância das normas obrigatórias fixadas no art. 13 deste Regulamento;

VIII - Nos casos de pedido de retomada, permitidos e previstos em lei e neste regulamento, comprovada em Juízo a sinceridade do pedido;

IX - se o arrendatário infringir obrigado legal, ou cometer infração grave de obrigação contratual. ”

6. No caso, a pretensão comporta provimento, tendo em vista a demonstração tanto do abandono da terra quanto inadimplemento dos valores do arrendamento. Isso se comprova por meio das fotos juntadas nos ids. 131182965, 131182966, 131182967, 131182968, 131182969, 131182970, 131182971, 131182972, 131182973, 131182974, 131182975, 131182976, 131182977, 131182978, 131182979, 131182980, 131182982 e 131182983, que demonstram que a área de terras está sem cultivo e não está cumprimento sua função. Além disso, o inadimplemento dos valores do arrendamento que venceram em 30/04/2023 foi constatado por meio da notificação levada a feito em 28/07/2023 (autos n. 1004976- 38.2023.8.11.0004).

7. Assim, diante do dispositivo legal que autoriza o despejo da arrendatária nos casos de ausência de pagamento do aluguel ou renda no prazo convencionado e abandono total ou parcial do cultivo, merece provimento o pedido liminar. Quanto ao requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por certo se faz presente diante dos prejuízos do próprio inadimplemento contratual e, por consequência, dos seus efeitos financeiros/econômicos.

8. Portanto, presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo da demora, observados os ditames do Decreto 59.566/1966, o deferimento do pedido de despejo é medida que se impõe. Registre-se que a presente medida está em harmonia com a decisão proferida nos autos do Interdito Proibitório n. 1001378-13.2022.8.11.0004, no dia 06/10/2023.

DISPOSITIVO:

9. Diante do exposto, com fundamento no art. 300, do CPC e no Decreto n. 59.566/66, DEFIRO liminarmente a ordem de despejo, devendo a requerida, no prazo de 15 dias, desocupar a área de terras objeto dos contratos de arrendamentos, equivalente a 80 hectares da matrícula n. 46.744 e 720 hectares da matrícula n. 46.743.”

Na Ação de Interdito Proibitório n. 1001378-13.2022.8.11.0004, da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, a liminar em prol da agravante foi revogada.

Sobre as alegações de compensação, são desprovidas de provas, pois teriam advindo de acordos verbais, o que, certamente, deve ser aferido em momento processual oportuno, em instrução.

Acerca da ausência de abandono, de fato, as fotografias demonstram isso. A despeito de se alegar que não abandonou, a agravante não comprova, o que não recai em prova diabólica. Fácil provar o não abandono, mediante vídeos, gastos, enfim, diversos elementos, não produzidos nos autos.

Sobre art. 32, III, parágrafo único do Decreto nº 59.566/66, estabelece que, “
No caso do inciso III, poderá o arrendatário devedor evitar a rescisão do contrato e o conseqüente despejo, requerendo no prazo da contestação da ação de despejo, seja-lhe admitido o pagamento do aluguel ou renda e encargos devidos, as custas do processo e os honorários do advogado do arrendador, fixados de plano pelo Juiz. O pagamento deverá ser realizado no prazo que o Juiz determinar, não excedente de 30 (trinta) dias, contados da data da entrega em cartório do mandado de citação devidamente cumprido, procedendo-se a depósito, em caso de recusa
.”

Entretanto, “
A notificação extrajudicial afigura-se suficiente para demonstrar que foi oportunizada a purgação da mora
. Diante do inadimplemento contratual, não se justifica a manutenção do arrendatário na área objeto do contrato
” (TJ-MT - AI: 01369883120128110000 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 20/02/2013, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 01/03/2013).

Assim, “
se o pleito antecipatório encontra-se arrimado não apenas no término do contrato, mas também na inadimplência da avença, nos exatos termos da pactuação, plenamente possível o deferimento da liminar desalijatória, por interpretação teleológica da regra do parágrafo único do art. 32 do Decreto nº 59.566 /66,
se devidamente oportunizada a purgação da mora através de notificação extrajudicial
(art. 473 , caput do CC/02 ) do arrendatário acerca do inadimplemento da avença, o devedor quedar-se inerte no trintídio legal
. (AI 141932/2009, DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/04/2011, Publicado no DJE 11/05/2011).

Os agravados já procederam com a notificação de purga da mora de maneira mais formal, pois de forma judicial, no feito para este fim, nº 1004976-38.2023.8.11.0004, id. 124755871:

Processo n. 1004976-38.2023.8.11.0004

MARLI CAETANO DA FONSECA DUMINELLI - CPF: 021.378.969-82 (INTERPELANTE), JAIME DUMINELLI - CPF: 732.270.309-00 (INTERPELANTE), MARCOLIN CAETANO DA FONSECA - CPF: 029.910.899-62 (INTERPELANTE), ADRIANA CRISTINA GARCIA GUIRAO - CPF: 033.147.539-18 (INTERPELANTE), MARIA CAETANO DA FONSECA - CPF: 667.190.549-53 (INTERPELANTE), CELSO GALVAO - CPF: 747.874.469-91 (INTERPELANTE), LUZIA CAETANO DA FONSECA - CPF: 022.158.559-16 (INTERPELANTE), SUZANA CAETANO DA FONSECA - CPF: 044.699.699-82 (INTERPELANTE), APARECIDA CAETANO FONSECA DA SILVA - CPF: 856.375.809-87 (INTERPELANTE), ERIELI CAETANO DA SILVA - CPF: 043.985.851-84 (INTERPELANTE), ERICA CAETANO DA SILVA - CPF: 036.658.321-28 (INTERPELANTE)

OLINDA CAETANO DE AGUIAR - CPF: 616.911.009-00 (INTERPELADO)

CERTIDÃO POSITIVA

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação

Certifico que cumprimento dirigi-me à Fazenda Asa Branca, localizada no KM 66, margem direita da BR 158, mais 25 quilômetros, (na serra do Vale dos Sonhos) no dia 28 de julho às 15:30 e efetuei a Notificação/Interpelação Judicial da requerida Olinda Caetano de Aguiar para tomar conhecimento da ação, conforme despacho, petição inicial e demais documentos vinculados no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça. Ficando ciente, aceitou a contra fé exarou sua nota, anexo.

BG/MT, 31 de julho de 2023.

SANDRA CRISTINA BARRETO

Oficial de Justiça”

Observa-se que a intimação/notificação para purga da mora foi feita judicialmente em 31/07/2023, e até o momento não se tem notícia de cumprimento do contrato, de modo que não há motivos para se novar o prazo.

Vê-se que a agravante firmou sua assinatura no mandado (id. 124757627):

Assim, como os argumentos no agravo não são suficientes a convencer de eventual adimplemento contratual, e como já se oportunizou purgar a mora, redundante dar nova oportunidade a este fim.

O despejo deve ser deferido em casos de não pagamento e por abandono do local, nos termos do art. 32, III e VI do Decreto nº 59.566/66, o que, até o momento, está demonstrado nos autos:

“
Art 32. Só será concedido o despejo nos seguintes casos:

[...]

III - Se o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado;

[...]

VI - Abandono total ou parcial do cultivo; [...]
”

Como bem estabelecido na decisão agravada, “
a pretensão comporta provimento, tendo em vista a demonstração tanto do abandono da terra quanto inadimplemento dos valores do arrendamento. Isso se comprova por meio das fotos juntadas nos ids. 131182965, 131182966, 131182967, 131182968, 131182969, 131182970, 131182971, 131182972, 131182973, 131182974, 131182975, 131182976, 131182977, 131182978, 131182979, 131182980, 131182982 e 131182983, que demonstram que a área de terras está sem cultivo e não está cumprimento sua função. Além disso, o inadimplemento dos valores do arrendamento que venceram em 30/04/2023 foi constatado por meio da notificação levada a feito em 28/07/2023 (autos n. 1004976- 38.2023.8.11.0004).”

Portanto, escorreita a decisão agravada que deferiu o despejo e deve ser mantida tal como proferida.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – REJEIÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DESPEJO – ARRENDAMENTO RURAL – DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATADAS (PRIMEIRO E SEGUNDO ADITIVOS) – VIABILIDADE DO DESPEJO – RAZÕES QUE NÃO DESQUALIFICAM A DECISÃO – DESCUMPRIMENTO INCONTESTÁVEL – AGRAVO DESPROVIDO. Deve ser rejeitada a preliminar de ausência de impugnação específica quando as razões recursais se mostrarem suficientes a confrontar a fundamentação adotada na decisão impugnada. Em contrato de arrendamento rural, mostra-se viável o deferimento de tutela de urgência, na ação de rescisão de contrato c/c despejo c/c indenização, para fins de despejo do bem objeto do contrato, quando presentes a probabilidade do direito (demonstração de descumprimento do contrato) e perigo de demora, com a continuidade da conduta de descumprimento, de modo que é imperiosa a manutenção da tutela deferida.”
(N.U 1021490-15.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DO IMÓVEL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC – CAUÇÃO PRESTADA PELA PARTE AGRAVADA CONFORME DETERMINADO PELA DECISÃO, AINDA QUE NÃO SEJA REQUISITO ESSENCIAL AO DEFERIMENTO DO PEDIDO – DÉBITO QUE SUPERA A CAUÇÃO PREVISTA EM LEI – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “É cabível a tutela de urgência quando comprovadas as situações previstas no art. 300 do Novo Código de Processo Civil - a probabilidade do direito alegado (inadimplemento dos locativos por mais de dois anos) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (impossibilidade de usufruir do imóvel). A prestação de caução é dispensável, sobretudo se o débito ultrapassa os três meses de aluguel exigidos por lei.” (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI Nº 1015994-10.2019.8.11.0000 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – Julgado em 18/12/2019 – Publicado no DJE 21/01/2020).”
(N.U 1018089-76.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 01/03/2021).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024